Tribunal: TJDFT
Processo: 0717013-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO MONUMENTAL SUDOESTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ELISE DA CUNHA HENRIQUES em desfavor do ora agravante e de FABIANO SILVA BARBOSA. O MM. Juiz “a quo” deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência vindicado pela autora, ora agravante, “para determinar que o síndico interino (FABIANO SILVA BARBOSA) convoque, de forma imediata, nova assembleia geral, para a eleição dos cargos de gestão do condomínio (síndico e subsíndico - cargo este para o qual não houve, na assentada anterior, candidatura inscrita).”. O condomínio réu interpôs o presente recurso, defendendo, em suma, a legitimidade da eleição do segundo réu (FABIANO SILVA BARBOSA), ocorrida na última Assembleia Geral Ordinária – AGO, o qual, inclusive, já foi eleito e reeleito como síndico “por vários mandatos”. Asseverou que, a despeito de não ser proprietário de unidade imobiliária no condomínio, é filho de proprietários. O agravante aduziu que a exigência de que o síndico deve ser proprietário e residente, prevista na Cláusula 19a da Convenção do Condomínio, já foi “flexibilizada por várias vezes”, diante da ausência de candidatos habilitados. Defendeu, ainda, a aplicação do art. 1.347 do Código Civil, que prevê a possibilidade de escolha de síndico não condômino. Acrescentou o agravante que a decisão agravada compromete o resultado útil do processo, “diante do iminente tumulto que fatalmente ocorrerá na assembleia designada” e “a eleição atabalhoada de pessoas cujos objetivos ainda são desconhecidos dos moradores”. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de tutela provisória requerido pela autora. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a decisão agravada se limitou a determinar a realização de nova eleição para síndico, diante da flagrante violação à Convenção Condominial, assegurando prazo razoável para que todos os condôminos tomem conhecimento, inclusive para que possam se candidatar e conhecer a proposta dos candidatos já lançados. Com relação à alegação do agravante de que há perigo na demora e risco ao resultado útil do processo, cumpre assinalar que tais argumentos são absolutamente desprovidos de amparo fático-probatório, uma vez que não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a realização de novas eleições será “atabalhoada” e marcada por “iminente tumulto”. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pelo agravante. É dizer, não se extrai das razões por ele vertidas a probabilidade de provimento recursal, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque a cláusula 19a da Convenção do Condomínio – plenamente em vigência – é indene de dúvida acerca da exigência quanto à condição de proprietário para fins de legitimação do candidato a síndico. Disto o agravante não se insurge. O que este defende é a possibilidade de mitigação da referida exigência, em razão de já ter sido “flexibilizada por várias vezes”. Ocorre que, conforme o próprio agravante reconhece, a aludida flexibilização somente ocorreu em razão da ausência de candidatos habilitados. No atual momento, a autora, que parece preencher todos os requisitos previstos pela Convenção do Condomínio, apresenta-se como candidata, tendo impugnado a candidatura do Sr. Fabiano Silva Barbosa, exatamente por este não ser proprietário. Com relação à aplicação do art. 1.347 do Código Civil, não há como acolher a tese recursal, uma vez que referido dispositivo não abarca as hipóteses em que a Convenção do Condomínio estabelece de modo diverso, conforme estabelece a norma insculpida no art. 1.334, inciso II, do mencionado Diploma Civilista. Destarte, considerando que não há nos autos suporte jurídico hábil a impedir a realização de novas eleições para síndico, impõe-se denegar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Pelo exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a eficácia da decisão ora recorrida. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator